Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN. MONITOR EDUCACIONAL EXCLUSIVO. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONÍVEL AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. AÇÕES PERANTE O JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
2. Conforme estabelece a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, deve ser assegurado ao aluno com deficiência adaptações razoáveis de apoio individualizadas para que seja maximizado o seu desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.
3. Constatado que, no caso específico, o aluno com deficiência depende de auxílio individualizado para as atividades de vida diária, deve ser concedido o acompanhamento por monitor exclusivo durante o período de atividade escolar.
4. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a negativa de direito constitucionalmente garantido configurar a negativa da própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
5. O direito à educação, com a adaptação razoável para a pessoa com deficiência, tem caráter fundamental e eventuais contingências do Estado não podem ser alegadas para eximi-lo da responsabilidade.
6. Nas ações perante o juízo da infância e juventude há isenção legal de custas e emolumentos (art. 141, §2o, ECA), o que não abrange os honorários sucumbenciais.
7. Recurso do autor conhecido e provido. Apelo do ente público e remessa necessária conhecidos e desprovidos.